Tribunal: STF
Processo: HC 56147
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
È da competência da justiça Militar o, assalto praticado contra
estabelecimento  de  crédito  ou  financiamento,  inclusive  em  suas
dependências, tal como o estabelecimento privativo, onde se realiza o
desembarque e transferência de numerário.
      HC indeferido.